Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724299-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE CARVALHO CASTRO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação noticiada nos autos (ID 16264838). Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora